Tribunal: TJMT
Processo: 1001247-74.2025.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001247-74.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSEFA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 442.372.941-53 (RECORRENTE), ALINE DE LIMA MARQUINI - CPF: 061.385.461-64 (ADVOGADO), GEYSA VIEIRA PEREIRA FRANCA - CPF: 060.270.431-64 (ADVOGADO), XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 02.332.886/0001-04 (RECORRIDO), EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA - CPF: 107.823.067-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem: JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA-MT
.

Agravo Interno nº:
1001247-74.2025.8.11.0055.

Agravante(s):
JOSEFA VIEIRA DE SOUZA.

Agravada(s):
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 16 a 20/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DO SPC e SCPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da reclamante, declarando a inexistência do débito de R$ 54,00, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência, nos autos, de extratos de negativações emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SCPC).

A agravante sustenta que o extrato de negativação juntado (ID 299718856), emitido pela Serasa, seria suficiente, tendo posteriormente anexado, apenas no agravo interno, consulta ao SPC. Aduz, ainda, violação à jurisprudência do STJ quanto ao dano moral
in re ipsa
. Pede a reforma da decisão para fixação de indenização.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela agravante são suficientes para comprovar a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes; e (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
na ausência de extratos dos principais órgãos de proteção ao crédito.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

O documento juntado inicialmente pela autora refere-se apenas à consulta na base de dados da Serasa, não abrangendo os demais cadastros relevantes (SPC e SCPC), o que inviabiliza a verificação da existência de outras inscrições que possam descaracterizar o abalo à honra ou indicar habitualidade na inadimplência.

A juntada posterior de extrato emitido pelo SPC (ID 307740882), realizada apenas na fase recursal, não supre a exigência de apresentação prévia com a petição inicial, conforme o ônus previsto no art. 373, I, do CPC, e as limitações impostas pelos arts. 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei nº 9.099/1995.

Aplica-se ao caso a Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, segundo a qual “a não apresentação dos extratos do SPC, SERASA e do SCPC/BOA VISTA pela reclamante, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral”.

A jurisprudência indicada pela agravante, relativa ao dano moral
in re ipsa
, não se aplica quando há controvérsia quanto à existência de outras anotações, exigindo-se prova mais robusta do abalo moral, sobretudo diante de entendimento consolidado nas Turmas Recursais locais e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Configurado o caráter protelatório do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de extratos emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC) impede a caracterização do dano moral decorrente de inscrição indevida.

Documentos juntados apenas na fase recursal não suprem a omissão probatória inicial, salvo nas hipóteses previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei nº 9.099/1995.

O julgador não está obrigado a responder a todos os artigos de lei suscitados pelas partes, bastando fundamentar adequadamente a decisão.

O reconhecimento do dano moral
in re ipsa
exige, no mínimo, a demonstração de inexistência de anotações preexistentes, não sendo presumido quando a prova é incompleta ou unilateral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 373, I, 435, 517 e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, arts. 33 e 46; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025, DJE 09.05.2025;
TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008, j. 2022;
STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 2024.
Súmula nº 52 – Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante à reforma da decisão monocrática prolatada no ID 301663890, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
deu parcial provimento
para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais)
.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais,
diante da ausência, nos autos, de extratos de restrições emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito
SPC e SCPC
.

A agravante sustenta que o extrato de negativação juntado aos autos (
ID 299718856
) constitui documento válido, por ser obtido mediante consulta à base de dados da
Serasa.
Afirma que o referido documento contém os dados essenciais e suficientes para demonstrar a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Aduz, ainda, que acostou no presente agravo interno, a consulta realizada junto ao órgão
SPC
, na qual constam os mesmos registros referentes à inscrição efetuada pela demandada, demonstrando, assim, a manutenção do nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito.

Argumenta, também, que a decisão agravada diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que, conforme tais entendimentos, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Ao
final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de danos morais
.

A parte agravada deixou de apresentar as contrarrazões, conforme certidão lançada no ID 313706874
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 301663890, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...)
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque, a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC
/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais)
.

(...).”

Sob esse viés,
na data de
23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

Nesse contexto,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais nº 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o seguinte
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Inclusive, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que o extrato juntado pela autora (ID 299718856) demonstra
apenas
a consulta realizada junto ao órgão
SERASA
, inexistindo, nos autos, outros documentos comprobatórios de negativações dos órgãos
SPC e SCPC
, o que atrai a incidência da
Súmula nº 52
das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Registre-se, ainda, que a agravante/autora anexou ao agravo interno o extrato de negativações emitido pelo órgão
SPC
(ID 307740882), o qual deveria ter sido juntado com a petição inicial, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
considerando a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, admite-se a juntada de documentos na fase recursal, somente nas hipóteses previstas nos artigos 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
.

CONCLUSÃO Nº 26
– JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações da agravante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Pelas razões expostas, conheço do agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 301663890, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025